Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-43.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-43.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ISABEL JOAQUINA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000761-43.2021.8.05.0227, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. e como apelado ISABEL JOAQUINA CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.